Tribunal: TJMT
Processo: 1021431-95.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021431-95.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Citação, Erro de Procedimento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE BENEDITO MAMEDE DE ARRUDA FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO AUGUSTO BORGES - CPF: 405.403.911-15 (ADVOGADO), JOSE FREDERICO FLEURY CURADO BROM - CPF: 769.977.821-91 (ADVOGADO), ELAINE AYRES BARROS - CPF: 882.639.671-04 (ADVOGADO), KEYLA MARCIA GOMES ROSAL - CPF: 851.747.181-49 (ADVOGADO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), MARIA JOSE PRADO DE ARRUDA - CPF: 718.442.011-04 (AGRAVADO), VALQUIRIA MAMEDE COSTA MARQUES - CPF: 172.608.501-59 (AGRAVADO), MARIA TEREZA MAMEDE GOMES DA SILVA - CPF: 209.302.671-68 (AGRAVADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE PROVEU O INSTRUMENTAL E ANULOU DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE, DE OFÍCIO, DEU POR CITADAS AS EXECUTADAS EM RAZÃO DE POSSUÍREM ADVOGADO CONSTITUÍDO, MESMO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pese no direito atual não haja mais espaço para o formalismo exagerado, certo é que não pode passar por cima dos princípios basilares do estado democrático de direito, violando a ampla defesa e o contraditório.

2. No caso dos casos, como exacerbadamente demonstrado, o Magistrado de piso, inobstante a ausência de procuração com poderes especiais conferidos ao causídico para receber citação, considerou citada a parte executada.

3. O Superior Tribunal de Justiça já vem se manifestando que, em regra, a ausência de poderes específicos para receber a citação não configura o comparecimento espontâneo para fins do disposto no art. 214, § 1o, do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 239, § 1o, do CPC/2015).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO DA AMAZONIA S/A em face da decisão monocrática deste Relator que proveu o recurso de Agravo de Instrumento, interposto por MARIA JOSÉ PRADO DE ARRUDA, VALQUIRIA MAMEDE COSTA MARQUES e MARIA TEREZA MAMEDE GOMES DA SILVA, e anulou a decisão interlocutória, proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial, que, de ofício, deu por citadas as executadas, na pessoa de seu advogado.

Em suas razões, alega o Agravante que o patrono continua peticionando nos autos, mesmo após a emenda a inicial, nos termos do artigo 827 do CPC, e inclusive com opção de processo 100% digital, e ainda assim, não há reconhecimento do comparecimento espontâneo.

Lembra que a lei é clara, especialmente quanto à necessidade de citação célere, em casos de execução. Existe até pedido de citação por hora certa já que existem dificuldades de localização nos endereços informados dos herdeiros.

Aduz que o que a parte ora recorrida quer, em verdade, é atrasar os atos executórios, já que processualmente tudo está em conformidade, após o julgamento do Tribunal e substituição pelo espólio ou administrador ou herdeiros, de modo que o processo está em situação de plena regularidade, seguindo o rito literal do artigo 827 do CPC.

Assim, se não for o caso de reconsideração, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Agravo Interno, a fim de reformar a decisão e manter a decisão singular do magistrado de piso (ID 93742976).

Sem contrarrazões da parte agravada (ID 96760477).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Insurge-se o agravante quanto à anulação, por este Relator, da decisão a quo que, de ofício, deu por citadas as executadas na pessoa de seu advogado.

A parte executada interpôs Agravo de Instrumento pugnando pela reforma/cassação da decisão e determinado o regular prosseguimento do feito com a citação pessoal das Agravantes de acordo com a regra processual do CPC e em consideração ao v. acórdão proferido pelo e. TJMT nos autos n.o 1009634-93.2018.8.11.0000, que determinou a citação das Agravantes.

Distribuído a minha relatoria, proferi decisão monocrática provendo o agravo de instrumento, cuja ementa transcrevo:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE, DE OFÍCIO, DEU POR CITADAS AS EXECUTADAS EM RAZÃO DE POSSUÍREM ADVOGADO CONSTITUÍDO, MESMO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

a) Com o desprovimento do REsp no. 1.833.376-MT e sendo mantido o entendimento do RAI no. 1009634-93.2019.8.11.0000, evidente que todos os atos processuais foram anulados o que, em tese, implica em retorno ao processo ao estágio inicial em todos os seus termos, devendo ser recebida tão somente a execução e proceder-se à citação dos devedores e não do advogado constituído.

b) Das cópias das procurações acostadas nos ID ́s 61819470 e 61819471, constata-se que, dentre os poderes conferidos ao advogado contratado, não se verifica o poder para receber citação.

c) A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, reafirmou o entendimento de que, “em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade”.

d) Decisão interlocutória anulada.”

Irresignada, a parte exequente opôs Embargos de Declaração (ID 69248461), os quais foram rejeitados (ID 90196959).

Ainda inconformada, a parte exequente interpôs o presente Agravo Interno, sustentando o desacerto da decisão e pugnando pela sua reforma.

Pois bem.

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que desproveu o agravo de instrumento.

Embora seja vedado ao Relator a transcrição da fundamentação da decisão vergastada para negar provimento ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §3o, do CPC, é ônus do recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada.

Nessa linha, são os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Repetição dos fundamentos da decisão agravada. Está bastante disseminada nos tribunais a prática de transcrever literalmente, no acórdão que julga o agravo interno, os termos da decisão agravada, como se não se tratassem de dois recursos distintos - o que, evidentemente, não é verdade. Ainda que o próprio agravo interno se limite a repetir os termos do recurso original, a decisão do agravo interno deve ter a sua fundamentação própria e específica, nem que seja no sentido de expor que o agravante não trouxe qualquer novidade ou esclarecimento na interpretação que foi feita quando do julgamento do recurso original, sob pena de violação do CF 93 IX.” (Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC - Lei 13.105/2015. 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015)

Dito isto, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação das decisões monocráticas ora combatidas:

“O art. 932, V, do CPC, permite que o relator dê provimento ao recurso se a decisão contrária a súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal; acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos; ou entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência.

É clara a intenção do legislador ordinário em possibilitar ao Relator o julgamento monocrático, prestando-se, tal proceder, à desobstrução das pautas nos Tribunais, tornando a jurisdição mais célere.

Tal entendimento encontra-se respaldado, ainda, na Súmula 568, do STJ.

Como já relatado, cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO DA AMAZÔNIA S/A em face de BENEDITO MAMEDE DE ARRUDA FILHO e MARIA JOSÉ PRADO DE ARRUDA, visando o recebimento de R$ 105.491,76 (cento e cinco mil quatrocentos e noventa e um reais setenta e seis reais), atualizados, representado Cédula de Crédito Rural Pignoratícia e Hipotecária no FIR -022-04/0041-5.

Constam dos autos, a rigor de decisão proferida em data de 24/05/2019 (ID 61819486), que, em julgamento feito perante a 3a. Câmara Cível, quando do julgamento do RAI no. 1009634-93.2019.8.11.0000, cujo relator foi o eminente Desembargador CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, nos embargos de declaração opostos, com efeitos modificativos, restou consignado o seguinte:

“Assim, a exceção de pré-executividade deve ser acolhida para anular o feito desde o recebimento da ação, devendo o exequente apresentar emenda à inicial no prazo previsto em lei.

À vista do exposto, supridos os vícios, deve ser dado provimento ao recurso de agravo, reformando a decisão recorrida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, o presente embargos de declaração deve ser ACOLHIDO, sanando a omissão, para conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, devendo ser recebida a exceção de pré-executividade, anulando os atos processuais desde o recebimento da ação.”

Constata-se que, posteriormente, a situação foi levada ao conhecimento do colendo STJ e, quando do julgamento do REsp no. 1.833.376-MT, de relatoria do Ministro MARCO BUZZI, o recurso foi desprovido e, desta forma, restou hígida a decisão deste Tribunal, consolidada no RAI acima mencionado.

Portanto, com o desprovimento do recurso especial e sendo mantido o entendimento do RAI no. 1009634-93.2019.8.11.0000, evidente que todos os atos processuais foram anulados o que, em tese, implica em retorno ao processo ao estágio inicial em todos os seus termos, devendo ser recebida tão somente a execução e proceder-se à citação dos devedores e não do advogado constituído.

Das cópias das procurações acostadas nos ID ́s 61819470 e 61819471, constata-se que, dentre os poderes conferidos ao advogado contratado, não se verifica o poder para receber citação.

Sobre a ausência de poderes específicos do advogado para receber citação, assim se manifestou o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA CUMULADA COM NULIDADE E INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO. NULIDADE DO ATO CITATÓRIO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBER CITAÇÃO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, reafirmou o entendimento de que, "em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade" (EREsp 1.709.915/CE, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 1o/08/2018, DJe de 09/08/2018). 2. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1777654/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 27/08/2019)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E HONORÁRIOS DE CORRETOR DE SEGURO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA RÉ. ADVOGADO SEM PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO PROCESSO. SÚMULA 83/STJ. PRESCRIÇÃO DA COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A matéria do art. 319 do CPC/73 não foi objeto de prequestionamento pelo Tribunal de origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração. Persistindo a omissão, cabia à parte recorrente ter alegado, nas razões do recurso especial, violação ao art. 535 do CPC/73, ônus do qual não se desincumbiu. Incidência da Súmula 211 do STJ. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, recentemente, reafirmou o entendimento de que, "em regra, o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber citação não configura comparecimento espontâneo apto a suprir tal necessidade" (EREsp 1.709.915/CE, Rel. Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 1o/8/2018, DJe de 9/8/2018). 3. O entendimento do STJ é no sentido de que, ocorrida a rescisão do contrato (escrito ou verbal) de prestação de serviços advocatícios, o termo inicial do prazo prescricional quinquenal da pretensão de arbitramento ou de cobrança de remuneração correspondente é contado da ciência inequívoca: a) do mandante sobre a renúncia dos poderes pelo advogado; ou b) do causídico sobre a revogação de seus poderes por iniciativa do cliente. Precedentes. 4. O Tribunal de origem registrou a prescrição do direito de cobrança de honorários advocatícios por parte do primeiro recorrente, uma vez que teve ciência inequívoca de sua destituição em 24/8/2001, ao passo que a presente ação somente foi ajuizada em 18/9/2009, muito após o decurso do prazo prescricional quinquenal. Além disso, destacou que o segundo recorrente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito. Portanto, a reforma do julgado, nesses aspectos, demandaria o reexame de matéria fático-probatória, intento insindicável em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1478178/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020)

Pelo exposto, conheço do recurso e no mérito, de forma monocrática, DOU-LHE PROVIMENTO para anular a decisão guerreada. (...)”

“Vistos, etc.

Recurso de Embargos de Declaração interposto por BANCO DA AMAZONIA S/A, através da petição de ID 69248461, contra decisão monocrática deste Relator que, reconhecendo a invalidade da citação, proveu o recurso de agravo de instrumento interposto por MARIA JOSÉ PRADO DE ARRUDA, VALQUIRIA MAMEDE COSTA MARQUES e MARIA TEREZA MAMEDE GOMES DA SILVA, para anular a decisão guerreada.

Aduz, em síntese, que a decisão embargada padece de omissão, porquanto não se manifestou quanto às alegações expostas na contraminuta do agravo, não se atentando à incidência do artigo 239, § 1o, do CPC, que diz que o comparecimento espontâneo do executado supre a falta de citação e estabelece o termo inicial do prazo para embargos à execução, bem como, não se pronunciou acerca do pedido de arresto, na forma do artigo 830 do CPC, em face então da não localização dos requeridos/executados.

Assim, requer seja recebido os Embargos de Declaração e, como duas teses foram apresentadas nas contrarrazões e não houve expressa manifestação, requer seja em especial observada a tese do comparecimento espontâneo até por esse agravo de instrumento.

Contrarrazões da embargada (ID 69898996).

É o relatório/Fundamento/Decido.

Conforme relatório retro, após a publicação da decisão monocrática (ID 66583978), o Embargante alega nos aclaratórios que o decisum contém vícios passíveis de saneamento.

Inicialmente, há a necessidade aclarar o instituto utilizado pelo Embargante, de forma a examinar se o mesmo é medida cabível para a finalidade almejada por quem a opôs.

Apesar da colocação dos embargos de declaração pela lei no rol dos recursos, ainda há parcela da doutrina que sustenta que os embargos de declaração são apenas um meio de correção da sentença.

Tal posicionamento baseia-se no fato de que os embargos não visam à alteração substancial do julgado. Seriam os embargos, apenas, meio de correção e de integração da sentença, constituindo procedimento incidental para aperfeiçoamento da decisão judicial.

No entanto, existe parcela majoritária da doutrina que defende que os embargos de declaração têm natureza jurídica de recurso.

O próprio Código de Processo Civil estabelece, em seu artigo 496, o rol de recursos cabíveis no processo civil, e dentre eles, traz os embargos de declaração.

Portanto, resta imperioso averiguar se o caso em exame enquadra-se no intento infringente permitido pela lei, eis que é a única possibilidade que permite a alteração do julgado.

Para tal, há de ser evidenciada a ocorrência de um dos requisitos do artigo 1.022, do CPC, quais sejam:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Entende-se por obscuridade quando não há clareza do posicionamento do magistrado, capaz de, por sua leitura, seja ela total, seja referente a algum ponto específico, causar dúvidas à parte acerca da real posição do magistrado, em virtude de uma manifestação confusa.

Já por contradição quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis, ao passo que, para que seja configurada a omissão, requer-se não tenha o julgador observado argumentos – de fato ou de direito – deduzidos pela parte e relevantes na formação do convencimento motivado do magistrado e que levem a consequente erro de julgamento.

O “erro material” pode ser conceituado como o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, ausência de palavras, erros de digitação, troca de nome etc.. Afasta-se desse conceito, portanto, o entendimento de um magistrado sobre determinada matéria.

O Embargante aduz que a decisão embargada padece de omissão, porquanto não se manifestou quanto às alegações expostas na contraminuta do agravo, não se atentando à incidência do artigo 239, § 1o, do CPC, que diz que o comparecimento espontâneo do executado supre a falta de citação e estabelece o termo inicial do prazo para embargos à execução, bem como, não se pronunciou acerca do pedido de arresto, na forma do artigo 830 do CPC, em face então da não localização dos requeridos/executados.

Ocorre que, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça, perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF, proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: “o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida”.

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo Embargante, os documentos submetidos ao crivo deste Relator foram objetivamente analisados, inexistindo na decisão ora embargada o vício alegado.

Veja que este julgador, examinando o conjunto fático-probatório, apresentou os fundamentos pelos quais entendeu pela anulação da decisão singular.

Bem por isso, fica absolutamente clara a intenção de pura e simplesmente se conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, não para complementar o julgamento, mas para rediscutir o entendimento manifestado sobre a matéria, ou pior, com o intuito de assegurar vantagem indevida, o que não se deve admitir.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, o vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação do Embargante com o deslinde dado ao recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

O eventual fato de a decisão combatida não ter feito alusão aos argumentos ou dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que “para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção do Embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos e/ou documentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Com estas considerações, REJEITO os Embargos de Declaração. (...)”

Como se vê, não obstante o esforço hercúleo do Agravante, a decisão não merece reparos.

Em que pese no direito atual não haja mais espaço para o formalismo exagerado, certo é que não pode passar por cima dos princípios basilares do estado democrático de direito, violando a ampla defesa e o contraditório.

No caso dos casos, como exacerbadamente demonstrado, o Magistrado de piso, inobstante a ausência de procuração com poderes especiais conferidos ao causídico para receber citação, considerou citada a parte executada.

O Superior Tribunal de Justiça já vem se manifestando que, em regra, a ausência de poderes específicos para receber a citação não configura o comparecimento espontâneo para fins do disposto no art. 214, § 1o, do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 239, § 1o, do CPC/2015):

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. COMPARECIMENTO NOS AUTOS DO ADVOGADO DA DEMANDADA. REVELIA. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 214, § 1o, DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PODERES PARA RECEBER CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. DECISÃO

MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O comparecimento do advogado da parte em juízo, segundo precedentes desta Corte, supre o ato citatório apenas quando vise à prática de ato efetivo de defesa. A mera juntada de procuração, sem poderes para receber citação, não supre o ato. 2. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no AREsp 1133419/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2021, DJe 30/06/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de execução de título extrajudicial. 2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os embargos de declaração. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados, não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial (Súmula 211/STJ). 4. Esta Corte de justiça firmou entendimento no sentindo de que ?a manifestação do procurador, mesmo sem poderes para receber a citação, é considerada como comparecimento espontâneo, quando há oferecimento de embargos à execução ou de exceção de pré-executividade? (AgInt no AREsp 890.449/SP, 3a Turma, DJe 01/02/2017). Considerando a consonância com esse entendimento, mantém-se a aplicação, no particular, da Súmula 568/STJ. 5. Não caracterizada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do agravo interno, é descabida a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15. 6. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no REsp 1878581/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021)

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos das decisões ora recorridas,
DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021